Tribunal: STF
Processo: RE 96595
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ART.325,VIII, DO RISTF, NÃO SE CONFIGURANDO, NA ESPÉCIE, QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT  DO CITADO DISPOSITIVO  REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART.
1095, DO CCB, E DE DISSÍDIO PRETORIANO. DIANTE DO VETO REGIMENTAL A ADMISSIBILIDADE DO  APELO EXTREMO NÃO BASTA, A FUNDAMENTÁ-LO, INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA OU DE DISSENSO PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.